Tribunal: TJPA
Processo: 0814593-63.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11783 - Citação
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0814593-63.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELEM

SUSCITADO: 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE BELEM-PA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDA PELA EMATER-PARÁ. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA RECONHECIDA PELO STF (ADPF 530) E POR PRECEDENTE DO TJPA. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém e o Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0857235-60.2021.8.14.0301, ajuizada pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará – EMATER-PARÁ, fundada em acórdão do Tribunal de Contas do Estado do Pará decorrente de tomada de contas relacionada a convênio celebrado pela entidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão
: (i) definir se, para fins de fixação de competência, a EMATER-PARÁ deve ser equiparada à Fazenda Pública, de modo a atrair a competência das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Belém para processar e julgar a execução de título extrajudicial proposta pela entidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STF, na ADPF nº 530, reconhece que a EMATER-PARÁ, embora constituída como empresa pública, presta serviço público essencial, sem finalidade lucrativa ou caráter concorrencial, devendo ser equiparada à Fazenda Pública para fins processuais.

4.

A jurisprudência deste Tribunal, notadamente o Conflito de Competência nº 0819109-34.2022.8.14.0000, reafirma a natureza de regime jurídico público aplicável à EMATER-PARÁ, estendendo-lhe as prerrogativas próprias da Fazenda Pública.

5.

A equiparação processual à Fazenda Pública implica observância da competência especializada prevista no Código de Organização Judiciária do Estado do Pará, que atribui às Varas de Fazenda Pública o processamento de demandas envolvendo pessoas jurídicas de direito público e entidades a elas equiparadas.

6.

A definição de competência material especializada deve harmonizar-se com a natureza jurídica reconhecida à parte demandante, sob pena de afronta à coerência do sistema e à uniformidade jurisprudencial.

7.

Estando demonstrado que a EMATER-PARÁ possui prerrogativas processuais típicas da Fazenda Pública, impõe-se reconhecer a competência da Vara da Fazenda Pública para processar e julgar a ação executiva proposta pela entidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Conflito acolhido. Competência declarada do Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém.

Tese de julgamento
:

1.

A EMATER-PARÁ, por prestar serviço público essencial sem finalidade lucrativa ou caráter concorrencial, é equiparada à Fazenda Pública para fins processuais.

2.

A equiparação processual da EMATER-PARÁ à Fazenda Pública atrai a competência das Varas de Fazenda Pública para processar e julgar ações em que figure como parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100; CPC, art. 957,

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 530; TJPA, Conflito de Competência nº 0819109-34.2022.8.14.0000.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de conflito de competência instaurado pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém em dissenso com o Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública de Belém.

Na origem, trata-se de “ação de execução de título extrajudicial”. O processo foi distribuído inicialmente ao juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, o qual se declarou incompetente por entender que, em razão da natureza jurídica da exequente, o feito deveria tramitar perante uma das Varas de Fazenda Pública.

Ao receber o processo, o juízo da
3ª Vara da Fazenda Pública de Belém
determinou a citação do executado, passando o feito a tramitar naquele órgão até que declarou-se igualmente incompetente para o processamento da causa, sob o fundamento de que a matéria não atrairia a competência especializada da Fazenda Pública, determinando, assim, nova redistribuição a uma das Varas Cíveis da Capital

Em retorno, o juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial, suscitou o conflito de competência destacando que o título executivo extrajudicial decorre de Acórdão nº 60.266 do Tribunal de Contas do Estado do Pará (Processo nº 2019/501110), referente à tomada de contas oriunda de convênio celebrado com a EMATER-PARÁ. O juízo suscitante ressaltou, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, na
ADPF nº 530
, reconheceu que a EMATER-PARÁ, apesar de constituída como empresa pública, presta serviço público essencial, sem finalidade lucrativa ou caráter concorrencial, devendo, portanto, ser equiparada à Fazenda Pública para fins processuais. Citou, inclusive, precedente deste Tribunal (Conflito de Competência nº 0819109-34.2022.8.14.0000 – Tribunal Pleno), no qual se reconheceu o regime jurídico público aplicável à referida entidade e, por consequência, a competência das Varas da Fazenda Pública para processar e julgar demandas a ela relacionadas.

O incidente foi distribuído a minha relatoria.

Solicitei informações ao juízo suscitado e designei o Juízo suscitante para decidir sobre as medidas urgentes.

O juízo suscitado apresentou informações relatando que “a decisão da Suprema Corte versa exclusivamente sobre a extensão de garantias processuais e materiais, não possuindo o condão de alterar a natureza jurídica da entidade, tampouco de redefinir as regras de competência jurisdicional fixadas pela legislação local”; afirma que “a competência jurisdicional, especialmente aquela definida por critérios de especialização, é matéria de direito estrito, devendo ser interpretada e aplicada de forma rigorosa, observando os parâmetros estabelecidos pela legislação e pelas resoluções administrativas emanadas do próprio Tribunal.”

O Ministério Público se manifestou “pelo reconhecimento da competência do Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém para processar e julgar a Execução de Título Extrajudicial nº 0857235- 60.2021.8.14.0301, ajuizada pela EMATER-PARÁ, em razão de sua equiparação à Fazenda Pública nos termos da ADPF nº 530 e da jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça”.

É o relatório.

Inclua-se o feito na sessão de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 17 de novembro de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

A controvérsia devolvida a este Tribunal Pleno restringe-se à definição do juízo competente para processar e julgar a Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0857235-60.2021.8.14.0301, proposta pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará – EMATER-PARÁ em face de João Martins Pereira e da Associação Comunitária de Ação Familiar São Lourenço, sendo certo que os juízos da 14ª Vara Cível e Empresarial e da 3ª Vara da Fazenda Pública declararam-se incompetentes.

Passo, pois, à análise do mérito.

Conforme relatado, a EMATER-PARÁ é a parte exequente. O juízo suscitante destacou que o título executivo decorre do
Acórdão nº 60.266 do Tribunal de Contas do Estado do Pará (Processo nº 2019/501110)
, relativo a tomada de contas envolvendo convênio firmado com a referida entidade pública, o que demonstra tratar-se de ação promovida por pessoa jurídica integrante da Administração Pública indireta estadual.

A questão nodal consiste em verificar se a EMATER-PARÁ, embora constituída formalmente como empresa pública, deve, para fins de definição da competência, ser enquadrada como
Fazenda Pública
, atraindo a competência das varas especializadas da Capital.

O juízo suscitante fundamentou adequadamente sua decisão ao remeter aos entendimentos firmados pelo
Supremo Tribunal Federal
, especialmente na
ADPF nº 530
, na qual se assentou que empresas públicas que prestam serviços públicos essenciais, sem caráter concorrencial ou finalidade lucrativa, sujeitam-se ao
regime jurídico de direito público
, inclusive no que se refere às prerrogativas processuais extensíveis às Fazendas Públicas.

Da leitura da decisão de origem extrai-se que o STF reconheceu que a EMATER-PARÁ é “empresa pública de direito privado, vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura”, exercendo
serviço público próprio do Estado
, sem intuito lucrativo, e, portanto, deve ser equiparada, para fins processuais, ao próprio ente público estadual. Tal equiparação também fora reconhecida por este Tribunal Pleno no Conflito de Competência nº 0819109-34.2022.8.14.0000, no qual restou definido a competência das turmas de Direito Público para julgar recurso interposto em processo do interesse da EMATER, reforçando a orientação jurisprudencial consolidada.

Dessa forma, estando a EMATER-PARÁ sujeita às prerrogativas processuais da Fazenda Pública — tais como prazos diferenciados, regime de precatórios (art. 100 da CF), isenção de custas e depósitos recursais, fato admitido pelo próprio juízo suscitado em suas informações — também deve ser observada a competência
privativa das Varas de Fazenda Pública
para processamento de suas demandas, quer figure a entidade como autora, quer figure como ré.

O Código de Organização Judiciária do Estado do Pará estabelece competência material especializada das Varas de Fazenda Pública para processar e julgar ações em que figurem pessoas jurídicas de direito público interno e aquelas por elas equiparadas.

Tendo o STF e este próprio Tribunal de Justiça reconhecido a equiparação da EMATER-PARÁ a ente público, é imperioso reconhecer que o processamento da Ação de Execução deve, sim, ocorrer perante uma das Varas de Fazenda Pública da Capital.

Ante o exposto
, na forma do artigo 957, do CPC, declaro competente o Juízo de Direito da
3ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém
para processar e julgar “
ação de execução de título extrajudicial”
n.º
0857235-60.2021.8.14.0301
.

Comunique-se a decisão aos juízos em conflito para cumprimento do parágrafo único do artigo 957, do Código de Processo Civil.

É o voto
.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 11/12/2025